Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-25.2023.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001226-25.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EVERALDO SERGIO GONCALVES BANTIM - CPF: 185.863.501-25 (APELANTE), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO), PEDRO WILSON ARRAES DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 022.478.291-63 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001226-25.2023.811.0005

APELANTE: EVERALDO SERGIO GONÇALVES BANTIM

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 2,79% AO MÊS. REVISÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Everaldo Sergio Gonçalves Bantim contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão dos juros remuneratórios para 2,79% ao mês e condenar o réu à devolução simples dos valores cobrados a título de despesas com terceiros, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de 1,65% ao mês conforme dados do Banco Central; (ii) estabelecer se é cabível a restituição do indébito em dobro em razão de suposta má-fé do banco; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em virtude de cláusulas abusivas; (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais permitem compreender o inconformismo e os fundamentos do pedido de reforma, ainda que não rebatam exaustivamente todos os fundamentos da sentença.

A jurisprudência do STJ admite a livre pactuação dos juros remuneratórios em contratos bancários, sendo cabível revisão apenas quando comprovada taxa manifestamente superior à média de mercado, hipótese não configurada, pois a sentença fixou os juros em 2,79% ao mês, patamar conforme o Banco Central para novembro/2018.

A restituição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância ausente quando há cobrança fundada em interpretação contratual ou controvérsia jurídica.

O mero descumprimento contratual ou cobrança indevida, sem exposição vexatória, constrangimento público ou abalo à dignidade, não configura dano moral indenizável, representando apenas aborrecimento inerente às relações obrigacionais.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% não se justifica diante da manutenção integral da sentença e do trabalho já remunerado na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade é observado quando as razões do recurso permitem compreender a pretensão recursal.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de taxa manifestamente superior à média de mercado.

A devolução em dobro do indébito pressupõe má-fé do fornecedor.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 596; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, EAREsp 676.608; TJMT, Apelação Cível no 1001088-68.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001226-25.2023.811.0005

APELANTE: EVERALDO SERGIO GONÇALVES BANTIM

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVERALDO SERGIO GONÇALVES BANTIM
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário de Financiamento de Veículo

c/c Reparação de Danos Morais no 1001226-25.2023.8116.0005,
ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco requerido à devolução, em forma simples, dos valores cobrados a título de despesas com terceiros, bem como determinar a revisão contratual para adequar os juros remuneratórios à taxa de 2,79% ao mês. Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que o autor, ora apelante, celebrou contrato de financiamento bancário de veículo, registrado sob no 42-064260/18, cujo adimplemento já se encontra integralmente realizado, conforme documentação do veículo anexada aos autos (id. 189930634).

Aduz que a demanda revisional foi ajuizada com o objetivo de obter a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que reputa abusivas, notadamente quanto à taxa de juros pactuada e à cobrança de tarifas e despesas de terceiros, sustentando que tais encargos colocaram-no em situação de manifesta desvantagem em relação à instituição financeira.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) a necessidade de aplicação da taxa média de 1,65% ao mês, conforme dados do Banco Central à época da contratação (novembro/2018); (ii) a condenação do apelado à repetição do indébito em dobro, sob fundamento de que teria agido com dolo ao aplicar taxa superior à média; (iii) a configuração de danos morais em razão da cobrança abusiva, requerendo indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iv) a majoração dos honorários advocatícios para 20% nos termos do artigo 85 do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, preliminarmente arguindo a inobservância do princípio da dialeticidade, por alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção integral do
decisum
, defendendo a legalidade da taxa de juros aplicada, a inexistência de má-fé para ensejar a devolução em dobro, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 295057362.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto, REJEITO a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Verifica-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a ação revisional originária objetivando a revisão dos juros remuneratórios aplicados no contrato entabulado entre as partes, além do afastamento das tarifas supostamente embutidas e cobradas ilegalmente, pleiteando, ainda, a condenação da apelada à restituição do indébito em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança abusiva e prática contratual lesiva.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal:

"As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional."

Contudo, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...] V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Assim, se demonstrado que os juros cobrados extrapolam de forma significativa a média de mercado, é cabível a intervenção judicial para reduzi-los a patamar razoável, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

Nesse contexto, a parte apelante suplica pela reforma do édito sentencial para que seja aplicada a taxa média de 1,65% ao mês e 23,10% ao ano, conforme dados do Banco Central à época da contratação (novembro/2018).

Nesse sentido, registrou-se na sentença:

“Dos Juros Remuneratórios

“Alega a parte Requerente que os juros remuneratórios estão impostos de forma ilegal, contrariando dispositivos legais.

Destarte, os juros remuneratórios, também chamados compensatórios, têm por fim remunerar o mutuante pelo uso do capital emprestado. Sua natureza é distinta dos juros moratórios, estes devidos em caso de inadimplência, com o objetivo de ressarcir o mutuante pela mora no cumprimento da obrigação.

Inúmeras ações judiciais são distribuídas, diariamente, com o objetivo de rever os encargos incidentes sobre débitos contratuais, sob o argumento de que a atual prática dos juros representa uma distorção econômica que merece correção jurídica.

Apesar de entendimentos contrários, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssono em admitir a aplicação de juros em taxas superiores a 12% ao ano. A limitação dos juros, no patamar constitucional, só seria aplicável nos contratos com legislação específica, tais como mútuo rural.

A jurisprudência vem se consolidando na afirmativa de que as taxas de juros são livremente pactuáveis, conforme Resolução 1064/85 do Conselho Monetário Nacional, devendo ser revistas, em havendo demonstração da abusividade.

No caso em tela, restou demonstrado no contrato que os juros remuneratórios aplicados, mensalmente, foram de 3,33 % ao mês.

Ressalta-se que foi demonstrada abusividade no montante contratado, notadamente quando observamos que não estão dentro do limite de mercado para operações de igual natureza, conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil, tendo em vista, que no ano de 2018, a taxa de juros remuneratórios para pessoa física/veículos foi de 2,79% ao mês.

Desta forma, ante a ilegalidade dos juros pactuados, uma vez que não seguem a média de mercado para o período, determino a revisão do contrato discutido”

Nesse cenário, verifica-se que a sentença não merece reforma neste ponto, uma vez que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico oficial do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-11-22
) constata-se que a fixação da taxa de juros remuneratórios em 2,79% ao mês, para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos no mês de novembro de 2018, está em conformidade com os percentuais médios efetivamente praticados pelo mercado financeiro à época da contratação, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade a justificar a alteração do julgado.

No tocante ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados a título de juros remuneratórios ou despesas com terceiros, verifica-se não assistir razão ao apelante. Consoante dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a devolução em dobro quando comprovada a má-fé do fornecedor, circunstância que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há ilegalidade dessa cobrança.

2 - “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

4 – Recurso desprovido. (N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”
(Destaquei)

Quanto ao dano moral, exige-se que a conduta da parte requerida cause efetiva lesão à esfera íntima do consumidor, atingindo-lhe a honra, a dignidade ou a imagem, e que extrapole o mero dissabor cotidiano, sob pena de se banalizar o instituto da indenização por dano extrapatrimonial.

No presente caso embora reconhecida a abusividade parcial na cobrança de juros acima da média de mercado não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie humilhação constrangimento público exposição vexatória ou sofrimento de ordem moral apto a caracterizar dano indenizável tratando-se em verdade de relação contratual que envolveu debate acerca da validade de cláusulas situação que por si só configura mero aborrecimento incapaz de gerar reparação por dano moral.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025